Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o excesso de execução pode ser discutido em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do Juízo.
4. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, o que permite a sua discussão em exceção de pré-executividade desde que não haja necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O excesso de execução pode ser discutido em exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.5.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.731.573, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.3.2025; STJ, REsp 1.896.174, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.5.2021.